Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDO POR ESTA CORTE. FRAUDE AOS CREDORES. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto contra decisório que determinou a penhora de quantia oriunda de venda de imóvel da devedora, cuja impenhorabilidade fora reconhecida por esta Corte, em execução proposta por credor diverso, justamente por considerá-la bem de família (Ac. 1340751 - proferido nos autos do Proc. de n. 0752424-11.2020.8.07.0001). Inviável que, em execuções diversas em curso nesta Corte, haja desconstituição do signo do bem de família.

2. Ademais, a pretensa ineficácia da venda em lume teria relevância na execução operada na origem se perfectibilizada após o conhecimento da parte devedora acerca da fase executória, conforme disciplina os arts. 790 e 792 do Código de Ritos, o que não se verifica na espécie. Precedentes desta Corte.

3. No que concerne ao debate relacionado à fraude evocada pelo credor, notadamente em relação ao bem de família, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que o desvio do proveito econômico da alienação (se existente) ocorra em prejuízo do credor (STJ, Resp 1926646/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgado em 15/02/2022, Dje de 18/02/2022), em atenção ao disposto nos atrs. 3o e 4o, ambos da Lei n. 8.009/1990. Diante dos lindes estabelecidos pela Corte extraordrinária, inexiste elemento apto, in casu, a embasar referida excepcionalidade.

4. No mais, a alegação de que a agravante permanece residindo em área nobre da Brasília, a denotar que referido valor não é necessário à sua subsistência, não desnatura a impenhorabilidade da quantia decorrente da venda pretérita de seu bem de família. É dizer, não se desqualifica a proteção do bem de família porque, no curso do procedimento, a devedora não se encontra em estado precário que prejudique a própria subsistência.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.